Tribunal: TJSP
Processo: 1500096-67.2018.8.26.0435
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1500096-67.2018.8.26.0435
Registro: 2020.0000813045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500096-67.2018.8.26.0435, da Comarca de Pedreira, em que são apelantes
MATHEUS DOS SANTOS ALVES SOARES e PEDRO HENRIQUE DE
MORAES FELICIANO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1500096-67.2018.8.26.0435
2
COMARCA: PEDREIRA
APELANTES: MATHEUS DOS SANTOS ALVES SOARES e PEDRO
HENRIQUE DE MORAES FELICIANO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 48.590
A r. sentença de fls. 268 a 272, cujo relatório se
adota, condenou Matheus dos Santos Alves Soares e Pedro Henrique de
Moraes Feliciano, qualificados nos autos, o primeiro, à pena de seis anos e
dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
quatorze dias-multa, de piso mínimo; e o segundo, à pena de cinco anos e
quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
quatorze dias-multa, de piso mínimo, ambos por infração ao artigo 157, § 2o,
inciso II, do Código Penal.
Inconformados,
apelam
da
r.
sentença
condenatória, em peças apartadas, ambos postulando a absolvição, por
insuficiência probatória (fls. 337 a 344 e 372 a 375).
Os recursos foram regularmente processados,
tendo a douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo desprovimento dos
apelos (fls. 402 a 405).
É o relatório.
Não procede o inconformismo dos recorrentes.
Com efeito. Silente no auto de prisão em flagrante
(fl. 12), o apelante Matheus negou, em Juízo, participação na empreitada
delituosa (fl. 239 e mídia).
O recorrente Pedro, por sua vez, interrogado no
auto de prisão em flagrante e em Juízo, negou qualquer envolvimento na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1500096-67.2018.8.26.0435
3
prática delitiva (fls. 13, 240 e mídia).
A prova coligida, porém, revela que, em verdade,
os apelantes, previamente ajustados e com unidade de desígnios, abordaram a
vítima Najela e, mediante grave ameaça exercida com simulação de porte de
arma, subtraíram-lhe a motocicleta Honda/CG 160FAN, de placa GIW-6389,
evadindo-se em seguida.
Confiram-se, nesse sentido, as declarações da
vítima Najela Naiara Gabelini que, ouvida em ambas as fases, confirmou a
ocorrência dos fatos descritos na exordial e reconheceu os apelantes como
sendo os autores do delito; disse que o recorrente Matheus era “o assaltante
que desembarcou da moto, fez menção de estar armado e a roubou, levando
sua motocicleta”; contou ter reconhecido Matheus, uma vez que o mesmo
“estava com a viseira aberta, dessa forma reconhece sua compleição física, a
cor da pele, testa, olhos e nariz”, bem como suas vestes; asseverou que
reconheceu o apelante Pedro “como sendo o assaltante que estava na outra
moto, que o reconhece pela compleição física, cor da pele e pela altura”, não
tendo visto seu rosto, por estar com a viseira do capacete fechada (fls. 45, 197,
mídia e auto de reconhecimento de pessoa de fl. 47).
Ora, “Em sede de crimes patrimoniais, o
entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para
retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no
identificar o autor de assalto” (TACRIM-SP - AC - Rel. Canguçu de
Almeida - JUTACRIM 95/268).
Pesa, ainda, contra os recorrentes o relato da
testemunha Gilvane Alves Carvalho, guarda municipal, o qual narrou que se
encontrava em serviço com sua colega de farda, momento em que recebeu
uma denúncia, na qual uma solicitante desconhecida informou que havia uma
motocicleta em um loteamento próximo ao local dos fatos; contou ter se
dirigido ao lugar indicado, onde avistou os apelantes próximos à motocicleta,
sendo que, ao se aproximar dos mesmos, “um deles se evadiu, porém foi
reconhecido pelo depoente como sendo Pedro Henrique de Moraes Feliciano.
Matheus foi abordado e foi dada voz de prisão. No local próximo à
motocicleta havia ferramentas diversas, estas que provavelmente seriam
utilizadas para o desmonte da referida motocicleta. Como tinham
conhecimento sobre o endereço de Pedro Henrique, realizaram diligências em
sua residência”, sendo Pedro conduzido ao distrito policial; informou que a
mencionada motocicleta tinha sido roubada no dia anterior à abordagem dos
recorrentes (fls. 07, 198, mídia, e autos de exibição e apreensão de fls. 10 e
20).
Outro não é o teor do depoimento de Luciana
Aparecida Pereira do Nascimento, também guarda municipal (fls. 08, 199 e
mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1500096-67.2018.8.26.0435
4
Ressalte-se que não há razão alguma para
desmerecer o depoimento dos guardas civis, pois, como agentes municipais,
gozam da presunção de legitimidade. Dessa forma, até prova cabal em
contrário, no caso, não produzida, deve-se ter por certo que falaram a verdade,
quando ouvidos em Juízo. Nesse sentido aponta a jurisprudência
(RJDTACRIM 18/90; STF RTJ 68/64, etc).
Ora, “a motocicleta da vítima, subtraída na noite
anterior, no dia seguinte, foi encontrada em um matagal escondida, junto aos
acusados, o que demonstra suas autorias em relação ao roubo apontado nos
autos. Ressalte-se que a res furtiva encontrada em posse dos acusados gera a
inversão do ônus da prova, não tendo sido os réus capazes de produzir provas
suficientes a demonstrar sua inocência.
Salienta-se que nenhum dos dois denunciados, em
nenhum momento, explica a razão pela qual estavam junto a res furtiva e um
molho de chaves. O réu Pedro chega a dizer em seu interrogatório, no
inquérito policial, que não sabia da existência de moto no local.
Além de terem sido encontrados na posse da res
furtiva, no dia seguinte ao roubo, a vítima narrou de forma firme, segura e
coerente a dinâmica do crime e reconheceu os réus como autores do delito.
Reconheceu o rosto do réu Matheus, visto que este estava com a viseira do
capacete aberta, no momento do crime, e foi ele o responsável por descer da
moto, que o réu Pedro dirigia, anunciar o roubo e conduzir o objeto roubado.
Quanto ao réu Pedro, a ofendida o reconheceu, como aquele que dirigia a
moto, pela cor da pele e porte físico, pois estava com a viseira fechada.
Do contrário do que tenta crer a defesa técnica, o
réu Pedro está sendo condenado não apenas por ter seu porte físico e cor da
pele reconhecidos pela vítima, mas também por ter sido encontrado no dia
seguinte ao roubo na posse da res furtiva. As provas acima indicadas devem
ser examinadas em conjunto, tendo em vista que são harmônicas e sua reunião
é perfeitamente capaz de demonstrar a autoria dos acusados em relação ao
crime descrito na denúncia”, bem discorre o r. decisum (fl. 270).
Logo, a condenação dos recorrentes, frente à
prova coligida aos autos, era mesmo de rigor e foi bem decretada.
A presença da qualificadora do concurso de
agentes emerge do relato da vítima, segundo a qual os roubadores eram dois.
É o quanto basta para o reconhecimento da qualificadora, pois “Se a palavra
da vítima é aceita como suficiente para marcar a autoria do roubo,
também deve ser acolhida a propósito das demais circunstâncias do
crime, como as qualificadoras, quando nada nos autos exista para
demonstrar de forma contrária” (RJDTACRIM 25/288).
As penas básicas, por seu turno, foram fixadas nos
patamares mínimos previstos para a espécie, sendo corretos os acréscimos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1500096-67.2018.8.26.0435
5
1/6, à guisa de reincidência do apelante Matheus, e de 1/3, pela qualificadora
do concurso de agentes, não comportando reparos.
E era mesmo de rigor a imposição do regime
inicial fechado ao recorrente Matheus, dada a reincidência, e do semiaberto ao
apelante Pedro, dada a quantidade da pena reclusiva a ele imposta, superior a
quatro anos.
Preserva-se, pois, a r. sentença recorrida, que bem
decidiu a lide.
Isto posto, nega-se provimento aos recursos,
considerando-se, desde logo, prequestionada toda a matéria arguida, a fim de
viabilizar a interposição de recursos às Instâncias Superiores.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR